Tribunal: TJSP
Processo: 2179975-50.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação civil pública por ato de improbidade administrativa – Pedido liminar de indisponibilidade de bens – Ausência dos requisitos legais para concessão da medida – Inconstitucionalidade do dispositivo legal que constitui fundamento para o ajuizamento da ação originária reconhecida pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça (Incidente de Arguição de

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação civil pública por ato de improbidade administrativa – Pedido liminar de indisponibilidade de bens – Ausência dos requisitos legais para concessão da medida – Inconstitucionalidade do dispositivo legal que constitui fundamento para o ajuizamento da ação originária reconhecida pelo C. Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça (Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade Cível no 0005014-33.2021.8.26.0000) – Recurso desprovido.